Tribunal: TJDFT
Processo: 0742828-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742828-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: JOSE ROBERTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra a decisão de Id 142700675, proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0703018-88.2020.8.07.0010) proposta em desfavor de JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre a remuneração do executado. Em suas razões (Id 42312705), o agravante narra que restaram infrutíferas várias tentativas de satisfação de seu crédito perseguido desde o ano de 2020. Sustenta que, de acordo com o teor da recente jurisprudência do STJ, existe a possibilidade de se mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja preservado percentual de tais verbas capaz de garantir a subsistência do devedor e de sua família. Informa que o agravado é servidor público da administração direta federal e aufere remuneração líquida de R$ 7.479,54, razão pela qual, diante dos rendimentos acima da média salarial brasileira percebidos pelo executado, foi requerida a penhora de percentual sobre tais valores. Argumenta que, considerando o princípio da efetividade da pretensão executiva, é razoável a penhora de parte dos rendimentos do executado. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, destacando o perigo de dano de difícil reparação, haja vista que já tentou todos os meios de satisfação do crédito exequendo e não obteve êxito. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, autorizando a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da parte executada até a quitação do débito, ou, ainda, de outro percentual. Em despacho de Id 42332987, o agravante foi intimado a recolher o preparo em dobro. Preparo devidamente recolhido (Ids 42771429, 42771432, 42771430 e 42771431). É o relatório. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a afirmação de que já tentou todos os meios de satisfação do crédito exequendo e não obteve êxito, porquanto, em análise ao processo na origem, verifica-se que o recorrente continua a requerer ao juízo a quo novas diligências (Id 144630136, origem), o que demonstra o não esgotamento dos meios de busca para a satisfação do crédito. Por outro lado, está presente o inequívoco perigo de dano inverso, porquanto a remuneração do devedor, imprescindível ao seu sustento e de sua família, configura, a priori, verba alimentar impenhorável, motivo pelo qual eventual excepcionalidade a tal regra deve ser analisada com cautela. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora